Tribunal: TJDFT
Processo: 0705917-70.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Constrangimento ilegal. Usurpação de função pública. Desacato. Intempestividade.

1 - A tempestividade é verificada no ato de interposição da apelação. Há mera irregularidade em apresentar as razões fora do prazo previsto em lei, ainda que se trate de recurso interposto pela acusação.

2 – Se as provas deixam dúvidas sobre os supostos crimes de usurpação de função pública, constrangimento ilegal e desacato, é de se manter a sentença absolutória.

3 - Apelação não provida.